Tribunal: STF
Processo: AI 83570
Classe: AI
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
INCIDE O ARTIGO 308, V, DA EMENDA REGIMENTAL N. 3, DE 1970, A OBSTAR
O CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AINDA QUE INTERPOSTO DE
DECISÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO, MAS RELATIVOS A AÇÃO DE LOCAÇÃO DE
COISA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.